Tribunal: STF
Processo: Rcl 73883
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM.  CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS AUTÔNOMOS (MÉDICOS). ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto de Gestão Aliança, em face de decisão proferida pela Vara do Trabalho de Salto,  no processo nº 0010869-84.2021.5.15.0085, mediante a qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).


    2. A reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária, Roberta Dalla Vecchia, ajuizou ação trabalhista objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício em razão da prestação de serviços médicos efetivada através de sociedade jurídica constituída para esse fim. Esclarece ter firmado contrato de gestão e operacionalização hospitalar com o Município de Salto/SP, em 2019 e, após seu encerramento, em 2021, “mais de 130 médicos, patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia, ingressaram com demandas trabalhistas na única Vara do trabalho da cidade de Salto/SP e, individualmente, passaram a almejar o reconhecimento do vínculo de emprego”. 

    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau acolheu parcialmente a pretensão, “RECONHECENDO O VÍNCULO DO EMPREGO NÃO SÓ MÉDICO AQUI CITADO, MAS DE TODAS AS DEMANDAS TRABALHISTAS MOVIDAS PELOS MÉDICOS, patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia”. 

    4. Aduz ter interposto recurso ordinário perante o TRT da 15ª Região, ainda pendente de análise. Informa que em diversos outros recursos manejados em situações idênticas, aquela Corte reformou as sentenças trabalhistas, “reafirmando a liberdade de contratação, autonomia da vontade privada e destacando a figura do HIPERSSUFICIENTE dos médicos.”

    5. Sustenta que o Órgão judicial reclamado descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, dentre outros julgados dotados de eficácia vinculante, que consideraram lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Argumenta que nas Reclamações nºs 73.190, 73.432, 73.512 e 73.684, em que figura como Reclamante, todas de Relatoria da e. Min. Cármen Lúcia, houve cassação das decisões da Vara do Trabalho de Salto/SP, proferidas nos exatos termos da sentença reclamada, afastando o vínculo empregatício dos médicos. 

    6. Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.

    7. Em 17/01/2025 proferi despacho instrutório determinando a citação da beneficiária para o oferecimento de contestação e a requisição de informação à autoridade reclamada. 

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou informações (e-doc. 33), relatando que “diante da percuciente análise de todo o conjunto probatório concluiu que existiu manobra indevida que apenas mascarava a verdadeira natureza jurídica da relação (CLT, arts. 2°, 3º e , 9º)”. 

    9. A beneficiária, em contestação, alega que a decisão reclamada foi proferida de maneira correta e acertada, reconhecendo no caso fático “a existência de contratações fraudulentas de profissionais através de pessoas jurídicas, quando, na realidade, tais indivíduos estavam submetidos aos elementos característicos de uma relação de emprego”. Refuta identidade entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, por não se tratar de discussão sobre a licitude da terceirização. Assim, requer o não conhecimento da Reclamação e, caso aprecisada, sua improcedência. 

É o relatório.

Decido.


    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. Na espécie,  a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 

    14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses vinculantes, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    15. Já no julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), este Supremo Tribunal Federal reconheceu que: “1 - A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007”.

    16. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização -  de atividades meio ou fim - ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF). 


    17. No presente caso, observa-se que a sentença proferida pelo Juízo de piso apontou a ilicitude do contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da beneficiária, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre elas, nos seguintes termos:

“(...) A parte autora da presente ação, sustenta que apesar de contratada formalmente através de um contrato de prestação de serviços especializados, levado a efeito através de uma pessoa jurídica integrada por si, referidas circunstâncias apenas mascaravam uma verdadeira relação de emprego, ao arrepio do disposto nos artigos 3º e 9º da CLT, postulando o reconhecimento daquela natureza jurídica para a vinculação, além da sua consequente rescisão indireta, em face do conjunto de irregularidades havidas, bem como do pagamento das verbas salariais e rescisórias pendentes. 
Através das contestações apresentadas, os réus qualificados nos autos, sustentaram a regularidade da contratação formalizada, nos seus justos termos e em face das características da prestação laboral, distantes dos pressupostos próprios à perseguida relação empregatícia. 
Pois bem. 
A assistência à saúde é direito do cidadão e dever do Estado (CF, arts. 6º, caput e 196), concorrendo os Municípios com o dever de prestá-la (CF, art. 30, VII). Esta prestação foi constitucionalmente delineada prioritariamente através de servidores públicos regularmente admitidos e integrantes do quadro próprio (CF, art. 37, I e II, e art. 39), como meio de observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (ibidem, art. 37, caput). Daí, que a terceirização, ainda que admissível (STF, Tema 725 de Repercussão Geral), não deve representar condição que autorize afastar-se ordinariamente daqueles pilares. Até porque, como já visto, ela não afasta o comprometimento do Poder Público. Outrossim, a própria noção de serviço permanente implica solução permanente e orienta o raciocínio jurídico. Mesmo porque, não se trata, aqui, de condição provisória, emergencial ou temporária, à luz das exceções constitucionalmente previstas (art. 37, IX; EC 106/20). Com efeito, verificado o efetivo labor (fato constitutivo) as presunções apontam para o êxito petitório (CLT, art. 818) e consequente reconhecimento da irregularidade da prática implementada neste Município, mediante o ordinário repasse da gestão da saúde para organizações que periodicamente se sucedem nesta tarefa (na administração do Hospital Municipal), e inadvertidamente também buscam desvencilhar-se da responsabilidade, sub-rogada para diversas outras pessoas jurídicas, em atomização desestruturante.
(...) 
Como já destacado, atuando diante de atividade (fim, afeta ao Município) necessária e permanente, esses profissionais se vinculavam a específicas rotinas ordinárias para a efetiva manutenção da atividade minimamente satisfatória à população, inclusive, sujeitando-se aos critérios da organização implementada –aliás, esperada e fundamental a este tipo de atividade-, com vinculação às deliberações dos coordenadores e supervisores, como evidenciado pela prova oral apresentada nos autos. 
(...)
Com efeito, é sintomático de tal pressuposto, o reconhecimento por todos os envolvidos e ouvidos no processo, que todos os médicos em exercício no Hospital foram contratados sob esta mesma roupagem. O que apenas evidencia o absurdo da situação. Posto que ao se admitir válidas todas às contratações dos médicos de um hospital público como autônomos (ou PJs), também se estaria admitindo ampla liberdade contratual e de efetivação laboral, ou seja, da força de trabalho por excelência daquela instituição (o que confronta com o mínimo organizacional esperado, como já pontuado). Ou se poderia conceber hospital sem médico? 
(...)
Assim sendo, exsurge clara a manobra indevida engendrada segundo o relato postulatório e que apenas mascarava a verdadeira natureza jurídica da relação (CLT, arts. 2º, 3º e 9º), razão pela qual, reconheço e declaro a vinculação empregatícia com o Instituto-reclamado (IBDAH), nos termos e condições prefacialmente sustentados, observada a devida aplicação do direito a partir dos fatos apresentados (da mihi factum, dabo tibi ius), o que compete ao julgador (princípios da ultratividade, correspondência e adequação). (Destaques originais).” (e-doc. 24) 
 
    18. Nesse cenário, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a médica (autora da demanda trabalhista) e a parte ora reclamante, desconsiderando o contrato de prestação de serviços especializados validamente firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, (e-doc. 12), a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas ora cotejados.

    19. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes apontados, os quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 

    20. Reforço que, na jurisprudência desta Corte plasmada nos paradigmas vinculantes em apreço, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.

    21. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles os aqui versados, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    22. Vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por suposta pejotização, esta Suprema Corte vem decidindo na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), verifico que o recurso interposto com base no Tema 725 foi obstado pela ausência de transcendência da matéria, segundo a compreensão da autoridade reclamada, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes desta CORTE quanto ao ponto.
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 39.351-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.”
(Rcl nº 60.822-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; grifos nossos).

    23. Registro, ademais, que a parte ora beneficiária não ostenta condições de vulnerabilidade capazes de descredibilizar a validade do contrato celebrado, sendo certo que, enquanto médica, tinha conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado. 

    24. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:

“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).

    25. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
  
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).

    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 2 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator